Tribunal: TJPA
Processo: 0812667-47.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812667-47.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA E PECULATO EM CONCURSO MATERIAL.
ARTIGOS 158, § 1º E § 3º, C/C ART. 312 E ART. 69, TODOS DO CP.

FATO:

Revisionando que foi absolvido pelo Juízo singular das imputações penais que sobre si pesavam, tendo o órgão ministerial interposto recurso de tal decisão sob a alegação de presença de provas aptas a subsidiar um édito condenatório.

Acórdão que, reconhecendo a existência de provas
suficientes e válidas, pois apesar de a vítima não ter comparecido em Juízo seu relato restou corroborado por outros meios em Juízo, reformou a decisão singular e condenou o réu, ora revisionando, a cumprir pena de 11 anos e quatro meses de Reclusão e 116 Dias-Multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 158, § 1º E § 3º, C/C ART. 312 e art. 69, do CPB.

Revisão Criminal que busca a revogação da decisão proferida no Acórdão nº. 219707, sob alegação de ausência de provas uma vez que o relato da vítima não foi corroborado em Juízo, sendo a decisão proferida com base unicamente nas provas produzidas em sede inquisitorial, em violação ao que determina o art. 155, do CPP; que a decisão não considerou as conclusões apresentadas no relatório da escuta telefônica realizada por policiais civis e federais, assim como não observou que a testemunha ministerial se retratou em Juízo do depoimento prestado em sede inquisitorial e afirmou ter sido vítima de coação para incriminar o revisionando.

Alega a ocorrência de nulidade processual ante a não observância do que determina o art. 226, do CPP, para o reconhecimento de pessoas e por não ter sido o revisionando e seu representante legal intimados para oitiva de testemunha por carta precatória, bem como aplicação ao caso da
teoria da perda de uma chance probatória.

Alega, por fim, a ocorrência de fato novo apto a desconstituir a decisão proferida no Acórdão objurgado, qual seja, a decisão proferida
pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar Revisional, que concluiu pela reintegração do revisionando aos quadros dos Servidores da Polícia Civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se o Acórdão objurgado violou o art. 155, do CPP e valorou devidamente as provas coletadas, bem como a presença de fato novo apto a ensejar a absolvição do revisionando.

RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal e não se presta ao reexame de matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

Da análise do Acórdão impugnado não se constata violação ao art. 155, do CPP na medida em que reconheceu que provas outras, produzidas em sede judicial, corroboraram aquelas produzidas em sede inquisitorial, tendo analisado as provas produzidas e devidamente as sopesado, sendo prerrogativa do magistrado avaliar livremente as provas, sua pertinência e relevância na formação de seu convencimento, não havendo como subsistir a alegação de que provas favoráveis ao revisionando não foram analisadas, de onde se conclui que o que almeja a impetração é mera reanálise de teses já refutadas.

Não é passível de conhecimento, em sede revisional, a alegação de nulidade processual em razão de não observância ao que determina o art. 226, do CPP e por não intimação do réu e de sua defesa para oitiva de testemunha por carta precatória em razão da preclusão, nos termos do art.
artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal, na medida em que não há nos autos qualquer prova de que tais nulidades foram arguidas em tempo oportuno. Ademais, a observância das formalidades legais para o reconhecimento de pessoas não era exigida no tempo dos fatos que nestes autos se apura e a não intimação da parte e de seu representante para oitiva de testemunha por carta precatória configura nulidade relativa, que exige a comprovação do efetivo prejuízo à parte para sua configuração, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto ao alegado fato novo, consubstanciado em decisão proferida pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar Revisional, que concluiu pela reintegração do revisionando aos quadros dos Servidores da Polícia Civil, tem-se que este não se mostra suficiente à desconstituição do Acórdão na medida em que decisão proferida em processo administrativo não tem o condão de influenciar a esfera penal, principalmente quando conflitantes e/ou diversos os fundamentos das decisões.

Assim, em já tendo sido parte das teses sustentadas na revisional analisadas e refutadas quando do julgamento do recurso de apelação, apresentando o Acórdão em suas razões fundamentação suficiente à revogação da decisão singular, bem como por se mostrarem preclusas as alegações de nulidade, uma vez que não suscitadas no momento processual oportuno, conheço em parte da presente ação revisional e nego provimento à parte conhecida.

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, em parte, da presente Revisão Criminal e negar provimento na parte em que conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS
, por Advogada legalmente constituída, com fulcro no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Penal - Acórdão de nº. 219707, nos autos da Ação Penal nº 0008480-04.2009.8.14.0028, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 158, §1º e §3º, art. 312 e art.69, todos do CP, após dar provimento ao recurso ministerial, tendo como relator o Desº. Ronaldo Marques Vale e como revisor o Desº. Rômulo Ferreira Nunes.

Em suas
razões recursais,
ID 27774566, a impetrante alegou, em síntese, que o revisionando exerceu a função de Delegado de Polícia Civil do Estado e foi acusado por suposta vítima de ser autor de ameaças para pagamento de valor anteriormente solicitado por determinado grupo criminoso, sendo posteriormente acusado pelo Cabo PM João Bosco Pantoja da Silva, de ter participado da extorsão na casa do senhor Jean Charles, que era traficante de drogas na cidade de Marabá, e teria recebido o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), oriundo da venda da arma de fogo apreendida no local dos fatos feitas pelo próprio Policial João Bosco Pantoja da Silva.

Que tais acusações foram objeto de investigação policial, conduzida pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Ministério Público, sem o conhecimento do revisionando, que só tomou conhecimento dos fatos no dia de sua prisão.

Afirma que durante a Instrução Processual nenhuma vítima ou testemunha compareceu em Juízo para confirmar as acusações que contra o revisionando foram feitas, que não foi realizado nenhum auto de reconhecimento e que os relatórios decorrentes das escutas telefônicas executada por agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil no aparelho celular da suposta vítima foi inconclusivo, afirmando, ao final, ser impossível afirmar o envolvimento de policiais civis no esquema de extorsão.

Que ante a ausência de provas acerca do envolvimento do revisionando com qualquer esquema de extorsão, a magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá proferiu sentença o absolvendo e, inconformado com tal decisão o Ministério Público apresentou recurso de apelação ao qual foi dado provimento, sendo condenado pelo Crime de Extorsão e Peculato, com pena cominada em 11 anos e quatro meses de Reclusão e 116 Dias-Multa, mas que tal decisão foi proferida com base no que apurado na fase inquisitorial e não valorou o que produzido durante a instrução processual.

Alega que o revisionando teve violados os princípios constitucionais ao direito de defesa, ao contraditório e da presunção de inocência na medida em que o Acórdão não analisou os fundamentos da sentença absolutória proferida em seu favor, da mesma forma que não foram valoradas as provas produzidas em Juízo, onde a vítima não foi ouvida, assim como qualquer testemunha de acusação, não se observou a inocorrência de reconhecimento do revisionando e que foi ilegal o depoimento prestado pela testemunha Bruna Paolucci, bem como que houve omissão ante a ausência de manifestação sobre o Relatório de Interceptação Telefônica, ocorrendo igualmente violação ao direito de defesa do revisionando pela não oitiva de testemunha arrolada pela defesa.

Que o Acórdão violou o que determina o art. 155, do CPP, na medida em que fulcrado somente no que produzido na fase inquisitorial e que não foi corroborado em Juízo, razão pela qual o magistrado singular proferiu sentença absolutória, não tendo igualmente o Acórdão observado a violação ao que previsto no art. 226, do CPP ante a inexistência de auto de reconhecimento pessoal nos autos, afirmando haver nos autos prova da inocência do revisionando na medida em que o PM João Bosco Pantoja da Silva afirmou em Juízo que fora sob coação psicológica e moral que prestou depoimento perante o delegado da polícia civil e acusou o revisionando de atos que não cometeu, mas que este não foi considerado quando do julgamento da apelação penal.

Infere que em declarações prestadas pela referida testemunha, em 02/06/20, perante a comissão de Processo Administrativo Disciplinar Revisional, o PM João Bosco Pantoja da Silva, negou sua participação nos fatos e afirmou ter sido ameaçado de perder seu emprego e de ser colocado na rua pelo Delegado de Polícia Civil da Corregedoria, caso não acusasse o revisionando de participação nos fatos criminosos que lhe foram imputados.

Que a testemunha de acusação, Bruna Paolucci, foi ouvida na Comarca de Paragominas, porém, sem o conhecimento do revisionando e de seu Defensor constituído, pois a defesa não foi intimada da expedição da carta precatória e nem da data do seu depoimento em Juízo, causando surpresa para a defesa e prejuízo irreparável ao réu, que só veio a tomou conhecimento do ocorrido após receberem os autos para apresentação das Alegações Finais, sendo tal nulidade questionada em todas as fases do Processo.

Que houve omissão acerca dos relatórios das interceptações telefônicas realizadas pelos agentes da polícia federal e civil e que afirmaram não ser possível afirmar o envolvimento do revisionando em esquema de extorsão, na medida em que ignorados como meio de prova, não sendo realizada qualquer perícia no aparelho celular interceptado apta a constatar a se a voz do revisionando aparecia em alguma das ligações, restando configurado o que a doutrina denomina de “perda de uma chance probatória”, sendo este um dos fundamentos da sentença absolutória.

Alega, por fim, a ocorrência de Fato Novo, ante sua absolvição em Processo Administrativo Revisional que, após análise dos documentos produzidos concluíram pela reintegração do revisionando aos quadros de Servidores da Instituição Policial, sendo tal decisão decorrente da comprovação de que o mesmo não praticou os fatos pelos quais foi acusado, tendo o PM João Bosco Pantoja da Silva reiterado que fora coagido a

ameaçado para prestar as declarações quando depôs perante o delegado da polícia civil, sendo tal relato corroborado pelos de outras testemunhas, requerendo, ao final, reforma do Acórdão para manutenção da sentença absolutória que reconheceu sua inocência ante total falta de provas aptas a subsidiar um édito condenatório.

Requereu a concessão de liminar para reforma do Acórdão e manutenção da sentença absolutória proferida pelo magistrado singular.

Juntou documentos, estando a certidão de trânsito em julgado do Acórdão acostada em ID nº. 27774568.

Em decisão de ID 27794645, foi denegado o pedido liminar.

Nesta
Superior Instância,
ID 27944889, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
não

conhecimento
da ação revisional, pois de acordo com o art. 621, do CPP, não é cabível irresignação quanto a fatos já analisados e não trouxe aos autos a impetrante qualquer prova nova apta a desconstituir a decisão proferida no Acórdão atacado, se utilizando da revisional como pretexto para rediscutir matéria já apreciada e que a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo não tem o condão de vincular as decisões do Poder Judiciário, afirmando que a condenação do revisionando não foi decorrente de prova colhida em sede policial, mas do conjunto probatório carreado aos autos durante toda a persecução penal.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS
, objetivando reformar a decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Penal - Acórdão de nº. 219707, nos autos da Ação Penal nº 0008480-04.2009.8.14.0028, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 158, §1º e §3º, art. 312 e art.69, todos do CP, após dar provimento ao recurso ministerial, tendo como relator o Desº. Ronaldo Marques Vale e como revisor o Desº. Rômulo Ferreira Nunes.

Pleiteia a defesa que se promova a reforma do Acórdão que condenou o revisionando, alegando para tanto ausência de provas acerca de sua participação nas condutas pela qual restou condenado, bem como apontando nulidades ocorridas ao longo da instrução processual, pugnando pela manutenção da sentença absolutória proferida pelo magistrado singular.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, não se verifica a presença de tais elementos,
não restando preenchidos, portanto, os requisitos necessários à análise meritória da presente ação, principalmente pelo fato de a maioria das teses aqui sustentadas já terem sido objeto de análise, via Recurso de Apelação, que fundamentadamente reformou a sentença absolutória proferida pela magistrada singular e, dando provimento ao recurso ministerial, condenou o revisionando.

A Revisão Criminal, como cediço, não comporta reanálise do conjunto fático e probatório, não devendo ser utilizada como um segundo recurso de apelação.

Da análise do Acórdão atacado, cópia acostada em documento de ID. 27774569, se observa que as teses trazidas nesta revisional, relativas à ausência de prova, foram objeto de apreciação por esta Corte, como se constata da ementa do Acórdão proferido que a seguir colaciono,
in verbis
:

“
APELAÇ

ES PENAIS. EXTORS

O. ASSOCIA
Ç
O CRIMINOSA. PECULATO. 1) RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: COMPET
Ê
NCIA JUSTI
Ç
A CASTRENSE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2) ABSOLVI
Ç
O. AUS
Ê
NCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUS
Ê
NCIA DE OITIVA DA V
Í
TIMA EM JU
Í
ZO. IRRELEV
Â
NCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. ABSOLVI
Ç
O AFASTADA. 3) 2
º
APELANTE: MODIFICA
Ç
O DO FUNDAMENTO DA ABSOLVI
Ç
O. PREJUDICIALIDADE. CONDENA
Ç
O DO R
É
U.

1)
Em concurso de pessoas, os réus agiram para perpetrar os crimes descritos na exordial acusatória e, tendo a Lei nº 13.491, de 16 de outubro de 2017, ampliado a competência da Justiça Castrense, os dois Cabos da Polícia Militar devem ser julgados por ela, por se tratar de competência absoluta que não se prorroga, na medida em que agiram com afetação de modo real a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituiç
õ
es militares. A Terceira Se
çã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a, quando do julgamento do CC n. 161.898/MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, (DJe 20/2/2019), assentou que a Lei n.

13.491/2017 deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, ou seja, é possível a remessa imediata do processo para a Justiça Militar mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos.

2) O direito não se trata de ciência exata, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima e da testemunha oculares do crime de extorsão e peculato em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição dos acusados, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório.
In casu,
os acusados foram reconhecidos na fase inquisitorial pela vítima e testemunhas, estando a interceptação telefônica em consonância com depoimento da Delegada, ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo imperiosa a condenação dos réus pelos crimes de Extorsão e Peculato, devendo serem absolvidos quanto a associação criminosa, pois não restou demonstrado nos autos o vínculo associativo com estabilidade e caráter permanente.

3) Com a condenação do recorrente, resta prejudicado o seu recurso que visava a alteração dos fundamentos de sua absolvição.

4) RECURSO PREJUDICADO (2º APELANTE) E CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL, determinando-se a extração de cópia dos autos e sua remessa à Justiça Castrense para processamento e julgamento dos réus
JOO BOSCO PANTOJA DA SILVA e REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO, bem como condenando Edivaldo Machado dos Santos, nas sanç
õ
es do art.158,
§
1
º
, art. 312 e art.69, todos do CP, bem como os Apelados Francisco de Assis da Silva e Ivonildo Lu
í
s de Lima, ambos nas san
ç
õ
es do art.158,
§
1
º
e
§
3
º
, art. 312 e art.69, todos do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 11 anos, 04 meses de reclus
ã
o e 116 dias-multa e 10 anos, 08 meses de reclus
ã
o e 90 dias-multa (dois
ú
ltimos apelados), a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.
”

Tem-se, do excerto ao norte colacionado, que as questões atinentes às provas e à formação do convencimento do magistrado restaram devidamente analisadas, tendo o acórdão discorrido sobre tais matérias ao longo do voto, da mesma forma que analisou as escutas telefônicas, fazendo menção ao que foi apurado em razão de tal proceder, sendo a valoração de tal prova ato discricionário do Juízo na formação de seu convencimento, não havendo que se falar em violação ao artigo 155, do CPP, na medida em que demonstrado no Acórdão que as provas produzidas em sede inquisitorial foram corroboradas em Juízo, ainda que por outros meios, tendo de igual forma discorrido sobre os testemunhos colhidos e se manifestado sobre as alegações defensivas atinente à retratação da testemunha ministerial.

De igual modo, não há que se falar na teoria da perda de uma chance probatória, segundo a qual a parte acusatória tem o ônus de produzir todas as provas disponíveis para comprovar a acusação e permitir que a defesa possa exercer seu direito de defesa de forma plena, pois a não produção de prova relevante, por negligência ou omissão, gerando perda para a defesa, pode levar à anulação de atos processuais ou mesmo a absolvição do réu -, na medida em que não há nos autos nada a comprovar, ou mesmo a indicar, que o órgão ministerial agiu ou deixou de agir na procura pela verdade, ao contrário, se observa que o Ministério Público atuou de forma diligente, buscando comprovar suas teses pelos meios disponíveis, provavelmente não requerendo a elaboração de perícia para comparação de voz, como sustenta o revisionando, por não achar relevante à comprovação de suas alegações.

Quanto às alegadas nulidades, em razão do não reconhecimento formal do revisionando, bem como por sua não intimação, ou de seu defensor, para acompanhar o depoimento da testemunha
Bruna Paolucci, ouvida na Comarca de Paragominas, tem-se que estas se encontram preclusas, pois nulidades ocorridas durante a instrução processual devem ser alegadas no momento processual oportuno, qual seja, em alegações finais e não há nos autos qualquer comprovação de que tal tenha ocorrido, não tendo tais alegações de nulidade sido nem mesmo objeto do recurso de apelação.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento oportuno e adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de Revisão Criminal, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
.

Ademais, tem-se que o revisionando efetivamente foi reconhecido nos autos e, à data dos fatos, não era exigido o cumprimento das formalidades do art. 226, do CPP para o reconhecimento de pessoas, sendo o entendimento à época no sentido de que o descumprimento das formalidades do artigo não invalidava o reconhecimento – que poderia ser analisado em conjunto com outros elementos de prova - e que ainda que as formalidades não fossem cumpridas, ele poderia ser considerado válido se outras evidências o corroborassem, só vindo a ser alterado tal entendimento a partir do ano de 2022, quando o STJ passou a adotar um entendimento mais rigoroso sobre o reconhecimento de pessoas e o art. 226, do CPP considerado como garantia mínima para o suspeito, determinando a Corte da Cidadania que a inobservância das formalidades legais pode invalidar o reconhecimento e, consequentemente, a condenação.

Quanto à oitiva de testemunha por carta precatória sem intimação do réu, ora revisionando, ou de seu defensor, impende esclarecer, é causa de nulidade relativa, não absoluta, e sua configuração demanda demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, o que não ocorreu nos autos, sendo tal nulidade passível de ser suprida pela ciência da defesa acerca da expedição da precatória. Assim, ainda que não ocorra intimação formal, se a defesa tiver conhecimento da expedição da precatória não há que se falar em nulidade que, caso ocorrida, deveria ter sido alegada em momento oportuno estando, como ao norte consignado, preclusa, sendo conveniente ressaltar que a Súmula 273 do STJ determina que se intimada a defesa da expedição de carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no Juízo deprecado, não havendo nos autos qualquer elemento a comprovar as nulidades suscitadas, bem como sua alegação no momento processual adequado, tendo a impetrante tão somente as alegado, porém, sem fazer prova de suas ocorrências, se tratando de nulidade de algibeira.

Quanto ao alegado fato novo – absolvição do revisionando pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar Revisional, que concluiu por sua reintegração aos quadros dos Servidores da Polícia Civil, tem-se que este não é suficiente a desconstituir a condenação no âmbito criminal, pois como bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, tratam-se de instâncias diversas e independentes e a decisão proferida em sede administrativa não tem o condão de refletir na seara penal, que julga com base em suas próprias provas e argumentos, ainda que haja decisão administrativa sobre o mesmo fato, podendo a decisão administrativa ser considerada como um elemento a ser analisado no processo penal, mas não o vincula.

Acerca da questão, vejamos excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“...a defesa afirma haver prova nova no sentido de que a decisão no Processo Administrativo Disciplinar nº 107/2019- DPGC/PAD/DIVERSOS foi no sentido de absolver o requerente, motivo pelo qual foi reintegrado aos quadros da Polícia Civil na condição de Delegado.

Todavia, temos que tal alegação não possui o condão de desconstituir a condenação transitada em julgado, já que, analisando detidamente a decisão administrativa invocada pelo requerente, conclui-se que a sugestão feita pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar no ID 27774574, foi fundamentada por insuficiência de provas, ou seja, não foi por atipicidade da conduta, inexistência do ato, muito menos a demonstração de inexistência de autoria, motivo pelo qual tal decisão não vincula o Poder Judiciário, ainda mais se tomarmos como base o fato de que há outras provas nos autos judicializados que demonstraram a autoria e materialidade delitiva, tanto o é que esse Egrégio Tribunal reformou a sentença absolutória e condenou o ora requerente...

Sendo assim, respeitando-se a independência entre as instâncias, deve ser mantida a condenação ora objurgada, já que a condenação do requerente foi feita não somente em uma prova colhida em sede policial, mas pelo conjunto probatório carreado aos autos durante toda a persecução penal.”

Constata-se, do Acórdão atacado, que a instância recursal analisou e devidamente sopesou as provas produzidas nos autos, de onde concluiu pela ocorrência do crime e sua autoria pelo revisonando, razão pela qual reformou a sentença absolutória.

A decisão a que chegou a Comissão Revisional do Processo Administrativo Disciplinar foi fulcrada não em atipicidade da conduta ou inocorrência do ato, mas em alegada ausência de provas, sendo, portanto, a decisão administrativa diversa daquela proferida na seara penal e, como já consignado, aquela não é vinculante.

Acerca da independência das esferas civil, penal e administrativa é a pacífica jurisprudência, a saber:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO HC 138.837 (Rel . Min. RICARDO LEWANDOWSKI). INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo. Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias . Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria ( CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) . 2. No julgamento do HC 138.837, embora tenha sido determinado o trancamento de determinada ação penal, a colenda 2ª Turma desta CORTE não o fez em razão de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que, em tese, poderia influenciar no julgamento das demais instâncias. 3 . Verifica-se que, no caso, o ato administrativo, consubstanciado na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em decorrência de ilícito administrativo, teve como base apuração realizada em PAD no âmbito do Ministério da Economia, em que imputou-se à ora reclamada as condutas do art. 132, IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, todos da Lei 8.112/1990 . Desse modo, considerando que a regra vigorante no sistema jurídico brasileiro é de que haja a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, não há se falar em comunicação do que ficou decidido no paradigma apresentado com a decisão tomada em sede administrativa. 4. Ausente qualquer violação ao paradigma invocado, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6 .880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5 . Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 52364 DF 0115981-22.2022.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 1272316 PA 0034924-60.2011.8.14 .0301, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/02/2021)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PAD. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. 1. Não prospera a tese da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina, na esfera administrativa, em razão de representação para perda de graduação de praça ter sido julgada improcedente. O Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não se afigura nos autos. 2. Também não há como acolher a tese de que ocorreu a prescrição punitva administrativa. O Tribunal de origem acertadamente decidiu que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso não provido. (STJ - RMS: 57063 RR 2018/0078785-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento
: 27/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

Tem-se, portanto, que a reintegração do revisionando aos quadros da Polícia Civil em razão de decisão proferida em processo administrativo não tem o condão de influenciar a esfera penal e promover a revisão do Acórdão, pelo simples fato de serem esferas independentes. Ademais, os motivos ensejadores da decisão administrativa conflitam com as provas colhidas em sede penal e que se mostraram aptas e suficientes a consubstanciar a decisão proferida pela Corte Recursal.

Assim, conheço em parte da revisional, por se tratar alguns pontos nela suscitados de matéria já impugnada e decidida em Recurso de Apelação – Acórdão nº. 219707, que se mostra devidamente fundamentado, de igual forma não conheço das nulidades suscitada ante a preclusão e, em razão da independência das esferas administrativa e penal, não reconheço o alegado fato novo, mantendo inalterados os termos da decisão condenatória proferida no Acórdão objurgado.

Diante do exposto,
conheço, em parte da Revisão Criminal e lhe nego provimento
.

É como
voto.

Belém/PA, 30 de
setembro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/09/2025